Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701113-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES CARLOS PINTO AGRAVADO: J.D RIBEIRO TERRAPLENAGEM E REFORMAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ULISSES CARLOS PINTO, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor da J. D. RIBEIRO TERRAPLENAGEM E REFORMAS - ME, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 112713986 dos autos de origem): “Ao CJU, proceda a baixa do segundo e terceiro requeridos, visto que inclusos por equívoco, conforme esclarecido no ID. 112611643. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ULISSES CARLOS PINTO interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32027174). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Argumenta que “a Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos e que a adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.” Sustenta que “no caso em comento, o agravante recebe líquido, em média, o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme demonstra cópias de contracheques acostados aos autos. No entanto, depois de deduzidas as despesas ordinárias de cada mês, a renda líquida mensal do agravante cai para R$ 300,00 (trezentos reais) em média, conforme demonstrado pelas cópias de extratos bancários acostados aos autos.” Afirma que a declaração de hipossuficiência prestada goza da presunção de veracidade e que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é preciso que a parte demonstre sua miserabilidade. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão atacada e, por consequência, deferindo o pedido de justiça gratuita. Ausente o preparo, por ser este o tema do presente recurso (art. 101, § 1o, do CPC). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (negritei) “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (negritei) Percebe-se que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos o seu contracheque, no qual consta a informação de rendimentos bruto na quantia de R$ 10.007,63 (dez mil e sete reais e sessenta e três centavos) (ID no 32034785 – pág. 43). Ademais, a parte agravante juntou aos autos cópias dos extratos bancários (ID no 32034772 – pág. 13), apontando uma movimentação financeira mensal razoável, o que afasta a sua hipossuficiência; ao mesmo tempo em que não foi juntado nenhum documento comprobatório das despesas efetuadas pela parte agravante. Vale apontar, também, que pela natureza jurídica da relação discutida na demanda de origem (indenização por descumprimento contratual de prestação de serviços de reforma em imóvel), bem como considerando o valor dado à causa (R$ 36.318,44), é possível apontar a ausência da hipossuficiência da parte agravante. No tocante ao argumento de que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte a renda familiar não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, vale dizer que cuida-se de critérios para atendimento em demandas envolvendo interesses individuais, não havendo nenhuma relação com a necessidade de comprovar os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, que devem ser analisados de acordo com o caso concreto. Ou seja, os critérios econômicos eleitos pela Defensoria Pública para a verificação de quais cidadãos poderão ser atendidos não vinculam o Poder Judiciário para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (REsp 1924822/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 01/07/2021). No mesmo sentindo, é a posição do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. PATROCÍNIO POR DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DECISÃO REFORMADA. 1. Não subsiste Decisão que suspende a exigibilidade de honorários advocatícios em cumprimento de sentença com amparo em menção equivocada nos autos de que a Devedora estaria sob o pálio da gratuidade de justiça se inexiste referida concessão e se o beneplácito legal exige pedido da parte nos autos com a correspondente comprovação (pessoa jurídica) e deferimento judicial, o que não é o caso dos autos. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, ‘a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei’, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente’ (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)" (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 3. Recurso provido.” (Acórdão 1302234, 07217132320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - A atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses da parte não conduz à automática concessão da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade. Ademais, os critérios econômicos eleitos pela Defensoria Pública para a verificação de quais cidadãos poderão ser atendidos não vinculam o Poder Judiciário para a concessão do benefício. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1218019, 07181618420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, dispõe o § 1o, do artigo 101, do Código de Processo Civil, que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 19:26:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora